Tribunal: STF
Processo: ARE 1487725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA REMUNERAÇÃO. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1 - A questão que ora se põe nesta seara recursal cinge-se a analisar se é devida ou não a remuneração da autora em valor não inferior ao salário mínimo, em consonância com o que determina o art. 7º, inciso IV da Carta Magna e se são devidos os quinquenios pleiteados.



    2 - Com efeito, a matéria atinente à percepção dos vencimentos, respeitando o valor do salário mínimo, percebidos por servidor regido pelo regime estatutário, encontra-se sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o poder público não pode abster-se da obrigação de pagar vencimento a servidor público, ativo ou inativo, inferior ao salário mínimo nacional, estando prevista no art. 79, IV, da Constituição Federal.



    3 - O Supremo Tribunal Federal — STF, aprovou a súmula vinculante nº 16, a qual valida que os arts. 7º, IV e 39, 83º, ao mencionar “salário mínimo”, está fazendo referência ao total da remuneração do servidor, ou seja, faz referência aos vencimentos, que equivale ao vencimento somado às vantagens pecuniárias, incluindo os adicionais e as gratificações.



    4 - Desta forma, concluímos que em consonância com a súmula do STF, remuneração total do servidor não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. Portanto, as vantagens pecuniárias incorporam-se ao vencimento do servidor público, fazendo parte da base de cálculo para o alcance do montante estabelecido em lei.



    5 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a gratificação por tempo de serviço no âmbito dos Estados. Entretanto, referida extinção só pode ser extensível aos servidores públicos do Município de Altinho a partir da data de 12/11/2009, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 005/2009, que extinguiu o adicional por tempo de serviço.



    6 - Dessa forma, se a servidora implementou os requisitos necessários para a percepção do quinquênio até a data acima mencionada, o que de fato ocorreu, a mesma faz jus à percepção dos quinquênios em homenagem aos direitos adquiridos assegurados no art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal.



    7 - Apelações do Município de Altinho e da autora improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X, XIV; e 61, §1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente